Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736939-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o comprovante de pagamento ID 37888715 não corresponde à guia de custas e emolumentos apresentada no ID 37888714, assim, intime-se o apelante para esclarecer, em 5 dias, a divergência apontada. Brasília, D.F., 8 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator